Tribunal: STF
Processo: Rcl 65979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos Infringentes em face de acórdão proferido pela Primeira Turma, que deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    4. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: RCL 59.841 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, RCL 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; RCL 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; RCL 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; RCL 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; RCL 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    Postula a parte recorrente “sejam acolhidos e providos os presentes embargos infringentes, dando efeito modificativo ao julgado, julgando improcedente a presente reclamação” (eDoc. 50, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são cabíveis embargos infringentes contra decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.



    No caso concreto, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito:



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Embargos infringentes interpostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que deu provimento a agravo interno. 2. O recorrente alega vício na decisão agravada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos infringentes são cabíveis na hipótese e se o recurso é manifestamente protelatório. III. Razões de decidir 5. Não há hipótese autorizadora da interposição dos embargos infringentes, conforme art. 333 do RISTF. 6. A jurisprudência do STF indica o caráter protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos infringentes não conhecidos. Determinação da certificação do trânsito em julgado e da imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (RCL 68.348 AgR-EI, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 31/03/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, c/c art. 335, § 1º, ambos do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, imediatamente, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente